Tribunal: TJMT
Processo: 1053657-88.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053657-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDILSON AUGUSTO CHAVES - CPF: 109.509.581-15 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos descontos realizados em benefício previdenciário, determinar a restituição simples dos valores descontados, fixar indenização por dano moral e condenar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição apelante comprovou a existência de relação jurídica que autorizasse os descontos no benefício previdenciário do autor e se há direito à repetição em dobro do indébito e à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não houve comprovação, pela instituição requerida, da existência de relação jurídica apta a legitimar os descontos efetuados, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A repetição do indébito, na ausência de má-fé, deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.

A inexistência de relação jurídica autoriza o reconhecimento do dano moral in re ipsa, sendo devido o arbitramento de indenização proporcional à extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de valores sem a comprovação de contratação legitima o reconhecimento de inexistência de débito e autoriza a devolução simples dos valores descontados. 2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem vínculo contratual configura dano moral in re ipsa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por APDAP PREV – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta por Claudilson Augusto Chaves, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, determinando à devolução simples dos valores indevidamente descontados, atualizados pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros pela taxa Selic a partir da citação, bem como fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo IPCA desde a sentença e com juros pela Selic a partir da citação. Por fim, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de qualquer ilicitude nos descontos realizados, afirmando a regularidade da contratação, bem como a observância do princípio da boa-fé. Argumenta, ainda, pelo descabimento da repetição do indébito, notadamente em sua forma dobrada, além de ressaltar a ausência de dano moral ou, alternativamente, o excesso no valor fixado a título de indenização.

Em contrarrazões devidamente apresentadas pelo apelado (id. 296134938), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos Claudilson Augusto Chaves propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e dano moral em face da APDAP PREV – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas, aduzindo que, desde maio de 2023, vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$ 32,47 (trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), totalizando R$ 567,16, sob a rubrica “Contrib. APDAP PREV”. Relata, ainda, que jamais contratou qualquer serviço com a referida associação, tampouco tinha conhecimento de sua existência ou das atividades por ela desempenhadas.

Diante desses fatos, ingressou com a presente demanda, requerendo a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, determinando à devolução simples dos valores indevidamente descontados, atualizados pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros pela taxa Selic a partir da citação, bem como fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo IPCA desde a sentença e com juros pela Selic a partir da citação. Por fim, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de qualquer ilicitude nos descontos realizados, afirmando a regularidade da contratação, bem como a observância do princípio da boa-fé. Argumenta, ainda, pelo descabimento da repetição do indébito, notadamente em sua forma dobrada, além de ressaltar a ausência de dano moral ou, alternativamente, o excesso no valor fixado a título de indenização.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor à espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor, ora apelado, alegou na inicial que desconhecia a origem dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário sob a denominação “Contrib. APDAP Prev”.

A requerida, por sua vez, ao contestar a ação (id. 296134921), não demonstrou a regularidade da relação jurídica existente entre as partes, deixando de trazer aos autos qualquer documento que comprovasse a autorização e a origem dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso II, do CPC).

Assim, não há nenhuma prova nos autos capaz de demonstrar a legalidade ou mesmo a razão pela qual a parte requerida efetuou os aludidos descontos no benefício do autor. Ou seja, caberia à instituição demonstrar cabalmente o motivo que ensejou a cobrança dos valores a título sindical, o que definitivamente não ocorreu no caso em análise, especialmente considerando a ausência de qualquer prova nesse sentido.

Logo, demonstrada a ausência de relação jurídica firmada entre as partes, correta é a declaração de inexigibilidade do débito e, por corolário, o dever de a parte requerida restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, de forma simples, ante a falta de comprovação de má-fé, conforme bem destacado na r. sentença.

Sob este prisma, colaciono o seguinte precedente do c. STJ, verbis:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.
(
...)
”.
(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3a Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Isso porque, repiso, a referida repetição a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor/apelante, o que não restou comprovado na hipótese dos autos, conforme bem delineado pelo juízo de origem.

Diante do exposto, no que tange ao dano moral, não obstante posicionamento anteriormente adotado, passo a adotar o entendimento de que a inexistência de relação jurídica entre as partes configura o dano moral
in re ipsa
. Explico.

É cediço que, para a configuração da responsabilidade civil por dano causado, faz-se necessária a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade decorre da má prestação do serviço pela instituição requerida, ante a não averiguação da origem da contratação, o que revela absoluta insegurança, gerando transtornos em decorrência dessa conduta, notadamente pelos descontos mensais realizados no modesto benefício previdenciário recebido por pessoa idosa.

Destarte, se afastada a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, levando à conclusão pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado, configurando o dano moral in re ipsa.

Esta Terceira Câmara já teve oportunidade de julgar nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO CGT” – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE EVIDENCIADA POR PERÍCIA JUDICIAL – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou demonstrado na hipótese em voga.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
.
” (RAC n.o 1024530-33.2021.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.04.2024 – destaquei).

No mesmo sentido, julgados em casos semelhantes:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.
(...)”
(RAC n.o 10123942120238110006, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MENSALIDADE DE ENTIDADE SINDICAL. AFILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO
. Danos morais presumidos (in re ipsa), prescindindo de prova de prejuízo, tendo em vista os transtornos oriundos da privação de verba alimentar, causando-lhe lesão à honra e reputação.
Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em atenção aos critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência e às peculiaridades do caso concreto, sobretudo o fato de que o valor descontado do benefício previdenciário da autora não era elevado
. APELAÇÃO PROVIDA”.
(TJRS, RAC: 50003159120188210020, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Thaís Coutinho de Oliveira, j. 22.02.2022 – destaquei).

Portanto, no presente caso, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já caracterizado.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante pelo dano sofrido pelo autor, em razão do erro cometido.

Nesse contexto, passando à análise do quantum indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegura a indenização por dano material ou moral. Todavia, constata-se a dificuldade de se fixar o valor atinente à reparação moral, por se tratar de matéria subjetiva, não havendo valores previamente estabelecidos para cada situação.

A indenização decorrente de dano moral deve ser fixada caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se patamar razoável, observando a proporcionalidade em relação ao grau de culpa, as circunstâncias do caso, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, características individuais e conceito social das partes.

É oportuno ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, de modo a inibi-lo de reincidir na conduta danosa.

Nessa linha, entendo que a indenização fixada na sentença, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, cumpre a finalidade de desestimular a repetição da falha, considerando a capacidade econômica da ré, bem como a imediata reparação do erro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17 % (dezessete por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025